Tribunal: STJ
Processo: 0002131-85.2012.4.03.6117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154176 - SP(2024/0236946-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JONAS MARQUES DE AGUIAR
AGRAVANTE
: MARIA OLIMPIA MARQUES - CURADOR
ADVOGADOS
: EDSON JOSÉ ZAPATEIRO - SP143880
ROGERIO GARCIA CORTEGOSO - SP136012
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015
DO
o, LV, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
ART. 5
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
.
SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. SUMULA
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
7/STJ.
IMPROVIDO.
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação
ao
do
, impossibilidade de análise, na via especial, de suposta
art. 1.022
CPC/2015
violação de dispositivo ou princípio constitucional e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
2. Alegou-se violação do
o, LV, da Constituição Federal. Incumbe à parte, no
art. 5
agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que não conheceu de
seu recurso. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do mesmo. À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante infirmar
pontualmente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sob pena do não conhecimento do agravo em recurso especial
pela aplicação da
.
Súmula 182/STJ
3. Quanto à alegada violação ao
do
, verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. A parte não indica como, sem a reanálise de fatos e provas, que os arts. 369, 370,
464, § 1o, I, e 480 do CPC teriam sido violados, porquanto, para tanto, seria necessário
proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência não
autorizada pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do Enunciado da Súmula
7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56529670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9705ede7-79ce-43b7-a670-7a9eb4cd6407

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9705ede7-79ce-43b7-a670-7a9eb4cd6407

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154176 - SP(2024/0236946-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JONAS MARQUES DE AGUIAR
AGRAVANTE
: MARIA OLIMPIA MARQUES - CURADOR
ADVOGADOS
: EDSON JOSÉ ZAPATEIRO - SP143880
ROGERIO GARCIA CORTEGOSO - SP136012
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
DO
o, LV, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
ART. 5
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. SUMULA
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
7/STJ.
IMPROVIDO.
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação
ao
do
impossibilidade de análise, na via especial, de suposta
art. 1.022
CPC/2015,
violação de dispositivo ou princípio constitucional e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
2. Alegou-se violação do
o, LV, da Constituição Federal. Incumbe à parte, no
art. 5
agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que não conheceu de
seu recurso. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do mesmo. À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante infirmar
pontualmente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sob pena do não conhecimento do agravo em recurso especial
pela aplicação da Súmula 182/STJ.
3. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. A parte não indica como, sem a reanálise de fatos e provas, que os arts. 369, 370,
464, § 1o, I, e 480 do CPC teriam sido violados, porquanto, para tanto, seria necessário
proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência não
autorizada pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do Enunciado da Súmula
7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55698809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 667379f9-9c64-4a16-9166-0cc0146a7ddf

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
JONAS MARQUES DE AGUIAR contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da inexistência de violação ao
do
da
art. 1.022
CPC/2015,
impossibilidade de análise, na via especial, de suposta violação de dispositivo ou
princípio constitucional e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 734-744):

O Recurso Especial demonstrou de forma clara que o Tribunal de
origem incorreu em cerceamento de defesa ao julgar o feito sem a
realização de nova perícia médica com profissional geneticista, sendo
essa providência expressamente recomendada pelo próprio perito
judicial generalista, que reconheceu limitação técnica para diagnosticar
com precisão a Síndrome da Talidomida.
O
do CPC impõe ao julgador o dever de determinar as provas
art. 370
necessárias ao deslinde da causa, e o
do CPC reforça que,
art. 480
sendo a matéria de natureza técnica e havendo dúvida fundada, pode o
juiz determinar nova perícia.
Logo, não se trata de mera revaloração fática, mas de erro de direito na
condução da instrução probatória, apto a ensejar o conhecimento do
Recurso Especial.
Assim, a controvérsia é jurídica – relativa à violação do devido processo
legal e ao cerceamento de defesa –, e não meramente probatória.
[...]
O Tribunal Regional Federal deixou de enfrentar questão essencial: a
omissão quanto ao próprio reconhecimento, pelo perito, de que
somente médico geneticista seria capaz de emitir diagnóstico
conclusivo.
A omissão comprometeu a prestação jurisdicional adequada, pois a
ausência de enfrentamento desse ponto essencial impede a
compreensão e a validade da decisão, configurando ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC.
A decisão agravada, portanto, ao afirmar genericamente que o acórdão
foi “suficientemente fundamentado”, incorre na mesma omissão
combatida, perpetuando a violação processual.

Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 752).
in albis
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55698809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 667379f9-9c64-4a16-9166-0cc0146a7ddf

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Alegou-se violação do
o, LV, da Constituição Federal. Incumbe à parte,
art. 5
no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que não conheceu
de seu recurso. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do mesmo. À luz
do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante
infirmar pontualmente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo, sob pena do não conhecimento do agravo em recurso
especial pela aplicação da Súmula 182/STJ.
As alegações deduzidas pela agravante são insuficientes para serem
consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente
em relação à impossibilidade de análise, em recurso especial, de violação de norma
constitucional. Prevalece, portanto, a impossibilidade de análise, em recurso especial,
de violação ou interpretação divergente de norma constitucional.
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Verifica-se, em
que os arts. 369, 370, 464, § 1o, I, e 480 do
obiter dictum,
CPC, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Ausente, portanto, o
requisito do prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por
analogia. Ademais, os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos
fatos estiveram à disposição da parte. O juiz não está adstrito ao laudo pericial,
Documento eletrônico VDA55698809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 667379f9-9c64-4a16-9166-0cc0146a7ddf

podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos e
o juiz pode indeferir a perícia quando a verificação for impraticável ou desnecessária
em relação a outras provas já produzidas.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

A parte não indica como, sem a reanálise de fatos e provas, os arts. 369,
370, 464, § 1o, I, e 480 do CPC teriam sido violados e a referida providência não é
autorizada pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do Enunciado da Súmula
7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME
SÚMULA 211/STJ.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL.
Documento eletrônico VDA55698809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 667379f9-9c64-4a16-9166-0cc0146a7ddf

NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
(...)
5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a
conduta da médica não prejudicou o tratamento do recém-nascido
implica reexame de fatos e provas.
6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito
ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos. Precedentes.
7. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.542.088/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL.
II, DO CPC. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
ARTS. 156, 370, 371, 480, 938, §§ 1o E 3o, DO CPC. PRETENSÃO
POR NOVA PERÍCIA JUDICIAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO
DE ORIGEM E PELA CORTE
QUE O LOCAL NO QUAL SE
A QUO
INICIOU
A
CONSTRUÇÃO
É
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANTENTE
E
SE
QUALIFICA
COMO
PROMONTÓRIO.
CONCLUSÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
ARTS. 3o E 4o DA
E
o DA
LEI N. 12.651/2012
ART. 3
LEI N. 7.661/1988.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA POR MEIO
DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL LOCAL.
(...)
4. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o
Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção
por meio de outros elementos contidos nos autos, com a indicação das
razões da formação de seu convencimento, como ocorreu no caso dos
autos, conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado.
Assim, tem-se que o exame da ofensa aos artigos 156, 370, 371, 480,
938, §§ 1o e 3o, do CPC, a fim de que seja autorizada nova perícia no
local para, eventualmente ser apresentada nova classificação da área
como sendo uma ponta, e não um promontório, impõe o reexame de
fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na
Nesse
Súmula 7/STJ.
sentido, confiram-se: AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp n. 1.481.889/PR,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
26/6/2017;
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.532.643/SC,
Turma, DJe de 23/10/2017.
(...)
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento (
relator Ministro Benedito
AREsp 2.171.004/SC,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2023,
25/9/2023)

Documento eletrônico VDA55698809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 667379f9-9c64-4a16-9166-0cc0146a7ddf

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:21
Código de Controle do Documento: 667379f9-9c64-4a16-9166-0cc0146a7ddf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.154.176 / SP
Número Registro: 2024/0236946-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021318520124036117 21318520124036117
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONAS MARQUES DE AGUIAR
REPR. POR
: MARIA OLIMPIA MARQUES - CURADOR
ADVOGADOS
: EDSON JOSÉ ZAPATEIRO - SP143880
ROGERIO GARCIA CORTEGOSO - SP136012
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JONAS MARQUES DE AGUIAR
AGRAVANTE : MARIA OLIMPIA MARQUES - CURADOR
ADVOGADOS : EDSON JOSÉ ZAPATEIRO - SP143880
ROGERIO GARCIA CORTEGOSO - SP136012
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56500887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:36
Código de Controle do Documento: b85ca506-a18a-4b57-9f37-1dbaf994931c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:36
Código de Controle do Documento: b85ca506-a18a-4b57-9f37-1dbaf994931c